Tribunal: TJDFT
Processo: 0028294-49.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028294-49.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE JOEL RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ALBANISA APARECIDA RESENDE DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a informação contida no petitório de ID 20131449, na qual a parte autora/apelada noticia sua devida habilitação na plataforma digital “Portal de Acordos Planos Econômicos”, determino o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ficando as partes, desde já, intimadas a comunicar imediatamente acerca da conclusão do acordo e seu consequente pagamento, para fins de extinção e arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora